Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704106-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE TASCA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Gisele Tasca Dutra pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela em ação anulatória de débito fiscal, por entender que o ajuizamento desta não corresponde a qualquer das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário elencadas no art. 151 do CTN. Além disso, concluiu pela necessidade de uma complexa dilação probatória na demanda. Em suas razões, a agravante relata que pretende obter a declaração de inexistência de relação jurídica entre os períodos de 2000 a 2015, e, consequentemente, declarar nulas todas as CDA ́s que embasaram as execuções fiscais nos 0009436-43.2002.8.07.0001; 0030355-43.2008.8.07.0001; 0090708-02.2011.8.07.0018 e 0010838-20.2016.8.07.0018), anulando a dívida no valor de R$ 35.273,39 (trinta e cinco mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), à época, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das referidas CDAs e da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança de ISS – autônomo. Defende a necessidade de suspensão das execuções até o deslinde da ação anulatória de débito fiscal. Alega que o fato gerador para a incidência do ISS – autônomo depende da prestação de serviços, e o mero cadastro perante os órgãos públicos acarreta uma presunção relativa dos serviços. Afirma que é médica e, desde 18/01/2000, não prestou qualquer serviço profissional no Distrito Federal. Declara que o CRM-GO oficiou ao CRM-DF, informando a mencionada transferência, além de indicar o novo endereço da agravante, conforme consta na exordial. Acrescenta que, posteriormente, realizou mudança para o CRM-MG e para o CREMESP (Conselho Regional do Estado de São Paulo). Destaca que o art. 70, do Decreto no 25.508/2005, estabelece que o lançamento do ISS de profissionais autônomos poderá ser cancelado mediante a comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir. Assevera que a não suspensão dos efeitos da decisão agravada acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois poderá ter seus bens pessoais penhorados indevidamente. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender as supracitadas execuções fiscais para que sejam objeto de julgamento conjunto com a demanda anulatória, evitando-se decisões conflitantes, além da penhora indevida e eventual expropriação de bens da agravante para quitar débitos inexistentes, frente à ausência de relação jurídica entre as partes (ausência de fato gerador) e, ao final, seja dado provimento ao recurso e reconhecida a conexão com os feitos executivos nos 0009436-43.2002.8.07.0001; 0030355-43.2008.8.07.0001; 0090708- 02.2011.8.07.0018 e 0010838-20.2016.8.07.0018. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, que emerge do fato da realização da penhora de seus bens. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, vale ressaltar que, para a propositura de ação anulatória de débito fiscal, não há de se falar em garantia de juízo, conforme disposto na súmula vinculante no 28 do STF. Sem prejuízo, uma coisa é condicionar a propositura da ação anulatória ao depósito prévio – o que é vedado pelo verbete acima referido – e outra coisa diferente é condicionar a suspensão das execuções fiscais ao depósito feito nessa ação. A esse respeito, atente-se para o seguinte julgado desta Casa: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. ARTIGO 38 DA LEI No 6.830/80. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (ART. 5o, INCISO XXXV, DA CF/88). FACULDADE DO DEVEDOR. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). VERBETE SUMULAR No 247/TFR E SÚMULA VINCULANTE No 28/STF. SENTENÇA CASSADA. A exigência de depósito prévio contida no art. 38 da Lei no 6.830/80 não constitui pressuposto ao ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal - à luz do disposto no verbete sumular no 247 do extinto Tribunal Federal de Recursos -, mas tão somente uma condição para que ocorra a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo, assim, o ajuizamento da execução fiscal. Além disso, observa-se que a pretensão da apelante também se amolda ao disposto na Súmula Vinculante no 28, segundo a qual ‘é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário’. (Acórdão 1108615, 07114143520178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 13/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, veja-se que o Decreto no 25.508/2005, que regulamenta a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS no Distrito Federal, estabelece, em seu art. 70, que o lançamento do imposto de profissionais autônomos pode ser cancelado, caso comprovado o não exercício da atividade no período. Desse modo, a matéria exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório, a ser realizada em regular fase instrutória, para comprovar de forma inequívoca a não prestação de serviços no Distrito Federal, capazes de configurar a não incidência do ISS, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar os fatos. Portanto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021 14:21:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator